Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-13.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INOPONIBILIDADE. ART. 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova documental foi indeferida em razão da inércia do requerente em demonstrar a utilidade do elemento probatório, conforme determinado pelo Juízo de origem. A prova oral, por sua vez, mostrou-se impertinente e desnecessária ao deslinde do feito, mormente porque o que a parte pretendia provar já estava demonstrado nos autos por meio de prova documental. Não se verifica a configuração do aludido cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do decisum recorrido. Preliminar rejeitada.
2. A despeito da efetiva pactuação de acordo extrajudicial entre a associada da apelada e os apelantes no sentido de quitar o valor da franquia para acionamento do seguro de proteção automotiva, tal avença não pode ser oposta contra a seguradora, a teor do que dispõe o art. 786, § 2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.